Tribunal: TJSP
Processo: 0002613-13.2016.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Impetração de Habeas Corpus no STJ - reanálise da pena - Redução pelo § 4o do art. 33 da Lei de Drogas em 2/3 - Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000801675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0002613-13.2016.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em
que é embargante DAVID WESLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, é embargado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos para
fixar ao Réu a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto e ao
pagamento de 166 dias-multa e substituo a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos que deverão ser estipuladas pelo Juízo das Execuções
Criminais.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002613-13.2016.8.26.0590/50000 -Voto no 15785-E
2
Embargos de Declaração Criminal no 0002613-13.2016.8.26.0590/50000
Embargante: David Weslei Rodrigues de Oliveira
Embargado: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Vicente
Voto no 15785-E
Embargos de Declaração Impetração de Habeas Corpus
no STJ - reanálise da pena - Redução pelo § 4o do art. 33 da
Lei de Drogas em 2/3 - Embargos de declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por DAVID WESLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA contra
o Acórdão de fls. 341/350, que negou provimento ao recurso
defensivo.
Às fls. 01/02 do incidente, alega a
Embargante omissão e contradição no Acórdão, no que diz
respeito ao § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.
A
defesa
impetrou
Habeas
Corpus,
visando impugnar o acórdão exarado pela 7a Câmara de Direito
Criminal. Pede seja expedido o contramandado de prisão para
aguardar em liberdade o julgamento definitivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002613-13.2016.8.26.0590/50000 -Voto no 15785-E
3
O
Relator
sorteado
Ministro
Ribeiro
Dantas, não conheceu do Habeas Corpus, mas concedeu de
ofício a ordem para determinar seja feita nova dosimetria da
pena, incidindo a causa de diminuição na fração máxima, seja
fixado regime prisional aberto e substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (fls. 365/371).
É o relatório.
Diante do julgamento do Habeas Corpus
interposto, passo a reanálise da dosimetria da pena.
Tendo em vista a decisão do Superior
Tribunal de Justiça, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo
legal.
Na segunda fase, não há agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Na terceira fase, reduz-se a pena pelo §
4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, pois satisfeitos os requisitos
legais.
Diminui-se em 2/3 e torno a pena
definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
Por fim, fixo o regime prisional aberto para
cumprimento da pena, e determino a substituição da pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002613-13.2016.8.26.0590/50000 -Voto no 15785-E
4
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, que
deverão ser estipuladas pelo Juízo das Execuções Criminais.
Assim sendo, acolho os embargos para
fixar ao Réu a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão em regime
aberto e ao pagamento de 166 dias-multa e substituo a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos que deverão
ser estipuladas pelo Juízo das Execuções Criminais.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator